Tribunal: TJES
Processo: 5001996-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº 5001996-80.2022.8.08.0000
PACIENTE: MACLEY FRANKLIM SANTOS OLIVEIRA
AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
(a)
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
-ES
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

EXCESSO DE PRAZO – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA – INSTRUÇÃO FINDA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRECEDENTES – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PROVA DE AMEAÇA A TESTEMUNHA – NECESSÁRIA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–

ORDEM

DENEGADA
.
1
.
Conforme fixado na súmula 21 do STJ
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
.
2
.
Demonstrada a tentativa de impor sobre a testemunha temor reverencial hábil a esta mudar o seu depoimento em juízo, correta a decisão que decreta a prisão preventiva do acusado como conveniência da instrução criminal.
3
.

O
rde
m
denegada
.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001996-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALMIR SILVEIRA MATTOS e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000353-87.2022.8.08.0000

PACIENTE: MACLEY FRANKLIM SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
(a)
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
MACLEY FRANKLIM SANTOS OLIVEIRA
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
, por suposto excesso de prazo na manutenção de sua prisão e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso desde 29/03/2020, com evidente excesso de prazo na prisão, por circunstâncias que não podem ser atribuídas ao paciente ou à sua defesa. Além disso, não estariam presentes os requisitos para a custódia cautelar, já que finda a fase de instrução, aguardando-se somente o procedimento do Júri ainda a ser designado.

Em sede de decisão liminar neguei o pedido de soltura do paciente, nos termos do evento de número 2313250.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. nº
2374765
)
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2431029
)
opinando para que
seja denegada a ordem
.

Eis o breve relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 28 de abril de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000353-87.2022.8.08.0000

PACIENTE: MACLEY FRANKLIM SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
(a)
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
MACLEY FRANKLIM SANTOS OLIVEIRA
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
, por suposto excesso de prazo na manutenção de sua prisão e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso desde 29/03/2020, com evidente excesso de prazo na prisão, por circunstâncias que não podem ser atribuídas ao paciente ou à sua defesa. Além disso, não estariam presentes os requisitos para a custódia cautelar, já que finda a fase de instrução, aguardando-se somente o procedimento do Júri ainda a ser designado.

Em sede de decisão liminar neguei o pedido de soltura do paciente, nos termos do evento de número 2313250.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. nº
2374765
)
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2431029
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida.

Explico.

Conforme consta nos autos, em suma, tem-se que o paciente foi detido
durante
audiência de instrução do feito, após a testemunha de acusação reconhecer o acusado e, ainda, narrar que antes do ato processual foi procurado pelo mesmo que, intimidando-o, pediu para alterar o depoimento a ser prestado em juízo quanto ao crime d
e
homicídio
tentado
.

O Ministério Público Estadual, propôs a ação penal em detrimento de MACLEY FRANKLIM SANTOS OLIVEIRA, vulgo “MK”, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática da conduta típica descrita no artigo Art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei 8.069/90.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 29 de março de 2020, por volta das 18h30min, na Rua do Canal, Bairro Grande Vitória, nesta capital, o denunciado, com consciência e vontade de matar, acompanhado do menor CARLOS MATHEUS DOS SANTOS DIAS, em comunhão de esforços, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima DELCIMAR SOUSA SANTOS, vulgo “NEM”, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais de fs. 48/50, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima, mesmo atingida, correu para dentro de uma casa próxima e trancou o portão.

O magistrado condutor dos autos, em sede de audiência fixou o seguinte entendimento:

Acerca do pedido de prisão preventiva do denunciado, verifico nos autos a presença dos requisitos e fundamentos necessários a sua decretação.

Isso porque, mesmo com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a proibição manter qualquer tipo de contato com a vítima e testemunhas do processo, o acusado, por meio de interposta pessoa, entrou em contato telefônico com a vítima através de aplicativo whatsapp antes desta audiência, pedindo que ela não falasse nada em Juízo conforme documento acostado nesta data (print da conversa de whatsapp entregue pelo ofendido).

Deve-se ressaltar que o ofendido, ao final de sua oitiva, e durante trecho que não foi objeto de gravação, pois seu depoimento já havia sido encerrado, externou profundo temor por sua vida ao descobrir que o acusado não seria julgado na data de hoje.

Nas palavras do ofendido "o que vou fazer agora? Como eu vou dormir hoje? Se eu soubesse disso, teria pedido para cancelar a queixa". Somente a partir de então que a gravação foi retomada, quando pôde ser gravada o momento da conversa em que o parquet esclarecia para o ofendido do programa de proteção à vítimas e testemunhas, ao que o ofendido se manifestou desejar participar do programa.

Deve-se salientar que a defesa constituída pelo acusado também se fazia presente na sala e também presenciou o momento em que a vítima manifestava o temor pela sua vida e da sua família.

E tanto se torna mais grave quando se verifica que, durante as investigações policiais, a testemunha Sidney e a genitora foram procurados pelo réu e seu comparsa (menor de idade) para mudar o depoimento, tendo a testemunha Sidney, neste ato, efetivamente se retratado, o que somente reforça o convencimento da necessidade da medida extrema da prisão cautelar

Eminentes pares, ainda que fosse o caso de excesso de prazo na instrução, o que não se verifica já que ultrapassada a fase de pronúncia, atraindo a aplicação da Súmula 21
1
do Superior Tribunal de Justiça, há fundamento idôneo para se manter a segregação do acusado, pois entendo que a situação no caso dos autos possui uma gravidade a ser considerada. O paciente, antes do ato de instrução e julgamento, dirigindo-se a casa da vítima com outra pessoa, exigiu a troca de depoimento, a manifestação da mesma de forma diversa em juízo, no sentido de afastar a sua responsabilidade penal.

Certo é que a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal se inclinam a considerar a hipótese como fundamento razoável para a segregação do acusado, principalmente quando há provas extreme de dúvidas quanto ao fato da intimidação, com a vítima requerendo inclusive a sua inclusão em programa de proteção de testemunha.

Há precedente nesta casa neste sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INVESTIGAÇÃO POLICIAL APONTA O PACIENTE COMO PROVÁVEL EXECUTOR – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA – AMEAÇA À VÍTIMA E TESTEMUNHA. ORDEM DENEGADA. 1. 2. No caso, a existência e materialidade do crime são incontroversas, enquanto a autoria se tornou controvertida, no entanto existem fundadas razões para suspeitar do envolvimento do paciente com o crime, de acordo com as testemunhas ouvidas e quebra de sigilo de dados realizada. 3.
A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e o escorreito andamento da investigação criminal. Se há indícios de que o paciente seria o autor do homicídio noticiado e que estaria ameaçando reiteradamente uma testemunha essencial para o deslinde da investigação, demonstrado está a imprescindibilidade da sua prisão preventiva para assegurar a instrução criminal, já que não é leviano supor estarmos lidando com uma pessoa de alta periculosidade, que, caso seja posta em liberdade, poderá tornar a ameaçar testemunhas e informantes que podem esclarecer os fatos
. 4. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100160038848, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Data da Publicação no Diário: 30/09/2016

Desta forma, entendo que, no presente caso, encontra-se mais do que provada a necessidade de se manter a prisão do paciente já que devidamente demonstrada a presença dos requisitos legais no que concerne a conveniência da instrução criminal.

É como voto.

1
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº 5001996-80.2022.8.08.0000

PACIENTE: MACLEY FRANKLIM SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
(a)
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

EXCESSO DE PRAZO – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA – INSTRUÇÃO FINDA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRECEDENTES – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PROVA DE AMEAÇA A TESTEMUNHA – NECESSÁRIA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Conforme fixado na súmula 21 do STJ
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
.

2
.
Demonstrada a tentativa de impor sobre a testemunha temor reverencial hábil a esta mudar o seu depoimento em juízo, correta a decisão que decreta a prisão preventiva do acusado como conveniência da instrução criminal.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em __11_de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.